Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMISSÃO DE VOUCHER SEM A CORRESPONDENTE RESERVA NA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR CONFIGURADA. SITUAÇÃO NÃO RELACIONADA À PANDEMIA DE COVID-19. REPARAÇÃO DE DANO EM 12 MESES. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 12.046/2020. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte recorrente ao pagamento à parte recorrida de reparação por dano material no valor de R$ 1.783,88 (mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), bem como de dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ porque é um portal online de viagem destinada a intermediar a compra de passagens aéreas e outros serviços de turismo, não se confundindo sua atividade com a dos prestadores dos serviços contratados. Assim, no caso em comento não haveria nenhum erro ocasionado pela agência recorrente, não sendo razoável que seja responsabilizada por danos provocados pelos fornecedores. No mérito defende que a reparação por dano material, decorrente de cancelamento de passagens, deve ser feita pelo prestador de serviços no prazo de 12 meses, conforme Leis 14.034/2020 e 14.046/2020, as quais também afastam o dever de compensação por dano moral. Requer a extinção do feito sem apreciação de mérito em razão da ilegitimidade passiva ou, no mérito a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer que a restituição dos valores ocorra no prazo de até 12 meses conforme legislação específica adotada para os casos da pandemia de COVID-19 ou, ainda, que a restituição ocorra na forma das políticas da empresa descritas no ‘voucher’ no prazo de até 12 meses. Pede também a redução do dano moral arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 24701814-24701817). Contrarrazões apresentadas (ID 24701824).
III. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços.
IV. Segundo a inicial a parte recorrente emitiu voucher relativo às passagens aéreas, porém não realizou a respectiva reserva, fato do qual a parte recorrida tomou conhecimento somente ao tentar realizar o ‘check-in’ no balcão da companhia aérea, no dia da viagem. Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ da parte recorrente não prospera, pois a causa de pedir se assenta em sua própria falha do serviço e não de conduta de outros fornecedores.
V. Diante da falha do serviço responde o fornecedor pelos danos ocasionados à parte recorrida (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14). Como não há qualquer relação comprovada entre a ausência de reserva e a situação de calamidade em saúde pública ocasionada pela pandemia de COVID-19, não há que se falar em postergamento da reparação devida pelo prazo de 12 meses.
VI. O dano material está comprovado nos autos, relativo à hospedagem (R$ 1.024,00 - 24701204 - Pág. 2); despesas com transporte (R$ 300,00 – ID 24701206); taxas de serviço cobradas pela parte recorrente que não foram estornadas (R$ 461,60 – IDs 24701204 - Pág. 1; 24701207; 24701208), apesar de não ter ocorrido a prestação do serviço.
VII. Igualmente evidenciado o dano moral, pois a parte recorrida foi surpreendida pela ausência de prestação do serviço, da qual soube no aeroporto, no dia da viagem, tendo, por conseguinte, perdido metade das suas férias até conseguir providenciar novamente os serviços malogrados. Repisa-se que não se está diante da situação de força maior decorrente da pandemia de COVID-19, de forma que não se aplica o disposto no artigo 5o da Lei 14.046/2020.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.